Tribunal: TJES
Processo: 5025458-59.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025458-59.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS EMERICK BANDEIRA
RECORRIDO: FORMULA TIJU FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINASTICA LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA PENAL. VALIDADE. COBRANÇAS POSTERIORES AO CANCELAMENTO. ESTORNO DE PARCELAS EM CARTÃO DE CRÉDITO CUJA RESPONSABILIDADE RECAI SOBRE O BANCO EMISSOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais, morais e restituição de valores com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo recorrente em face do recorrido, por meio da qual alega, em síntese, que requereu administrativamente o cancelamento do contrato de prestação de serviços firmado com a recorrida, referente ao plano de atividades físicas denominado "Fitness Anual", com vigência de 04/09/2024 a 02/11/2025. Afirma que no ato do cancelamento realizou o pagamento da multa que corresponde a 20% do valor do contrato. Afirma que continuou sendo cobrado após o cancelamento. Diante disso, requer a restituição em dobro das cobranças que reputa indevidas, e o pagamento de indenização por danos morais.

Por outro lado, o recorrido, em sua contestação, arguiu preliminar de falta de interesse processual, na medida em que o cancelamento já havia sido efetivado na data da judicialização da presente demanda; e, no mérito, sustenta que, embora tenham sido cobradas duas parcelas, os valores foram integralmente restituídos. Ademais, argumenta que o estorno depende dos procedimentos internos da operadora do cartão, sobre os quais não possui ingerência, e que não há previsão contratual quanto a um prazo específico para o cancelamento. Diante disso, defende a impossibilidade de se impor à requerida a obrigação de proceder ao cancelamento de forma imediata.

Em sede de sentença (ID 14536757) o pedido autoral foi julgado improcedente.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para julgar totalmente procedente os pedidos autorais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos listados a seguir.

Muito embora a relação jurídica estabelecida entre as partes seja de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, tal circunstância não desincumbe o consumidor do ônus de provar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

No caso em apreço, embora o recorrente tenha alegado cobrança após o cancelamento do contrato, verifico que o pagamento das prestações se dava por meio de cartão de crédito (ID 14536330 e ID 14536331). Nesse sentido, o estorno
cabe ao banco, não à recorrida, e pode levar até duas ou três
faturas
.

É incontroverso que o estorno foi concluído após duas faturas e em data anterior à citação, conforme o próprio recorrente afirma em suas razões recursais.

Escorreita a sentença, portanto, ao acolher a preliminar de ausência de interesse processual, diante da perda superveniente do objeto em relação aos pedidos de obrigação de fazer e restituição, já que comprovado nos autos que, antes da citação, a parte recorrida havia efetivado o cancelamento do contrato bem como a devolução integral dos valores.

Em relação ao mérito propriamente dito, não há que se falar em restituição em dobro, na medida em que não houve cobrança indevida. O estorno dos valores cobrados foi realizado em prazo compatível, na medida em que as prestações eram pagas por meio de cartão de crédito, e a devolução do valor depende de procedimentos internos da administradora do cartão e da instituição financeira emissora, não podendo a fornecedora do serviço ser responsabilizada por eventual demora dentro desse período razoável.

Em relação à cláusula penal, coaduno com o entendimento do juízo
a quo:

“De toda forma, ainda que esse não fosse o caso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o magistrado pode reduzir a cláusula penal compensatória quando o valor estipulado se mostrar excessivo. No entanto, a previsão de multa em contratos como o dos autos é plenamente legítima, não havendo qualquer irregularidade na cobrança do percentual de 20% (vinte por cento). Além disso, é prática comum nesse setor que planos com pagamento anual ofereçam condições mais vantajosas em comparação aos planos mensais.

Dessa forma, não verifico qualquer abusividade na multa aplicada, uma vez que ela incide apenas sobre o saldo restante do contrato, de maneira proporcional e equilibrada. Por esse motivo, não há nulidade na cláusula prevista no item 8 do contrato.”

Ausente falha na prestação do serviço ou prática abusiva, não se configura o direito à indenização por danos morais.

Isto posto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)